Tribunal: TJDFT
Processo: 0019270-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECISÃO DE CONTRATO. CULPA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar obscuridade em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, alegando existir omissão no julgado, a embargante reitera os argumentos deduzidos no apelo alegando que o serviço de corretagem fora contratado diretamente pela autora, conforme instrumento juntado aos autos, não possuindo legitimidade passiva para restituir o montante.
2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que, ocorrendo a resolução do contrato por culpa exclusiva da construtora, a devolução dos valores deve ser integral, englobando inclusive a restituição da comissão de corretagem, a título de ressarcimento pelo prejuízo decorrente.
3. Nesta oportunidade, alegando existir obscuridade no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.